Tribunal: TJMT
Processo: 1009947-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RAI no. 1009947.49.2021.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por ANDIARA ALVES DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 1010955-16.2021.8.11.0015 movida em desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Argumenta que a apelada, negou o fornecimento sob a alegação de que a medicação solicitada não possui cobertura do medicamento ‘acetato de gosserelina (Zoladex)’ para o tratamento proposto (ENDOMETRIOSE).
Aduz que, o indeferimento da tutela de urgência sob o prisma de que o tratamento é domiciliar não pode prevalecer, haja vista que o tratamento médico adequado e eficaz para a autora é GNRH (Zoladex) é feito via ambulatório médico, conforme faz prova Laudo médico (doc anexo) o qual pedimos vênia para juntar aos autos, motivo que justifica o pedido de Tutela de urgência na forma liminar.
Assevera por fim, que o indeferimento da Tutela de Urgência em forma de liminar pela Juíza “a quo” acarreta grave prejuízo à autora, pois o tratamento prescrito pelo Dr. ANGELO BARRIONUEVO GIL JUNIOR CRM-MT 3606 (Ginecologia/Obstrecia) é urgente como faz prova vasta documentação juntada pela agravante, e ser não for feito urgentemente pode prejudicar sua saúde e não pode esperar o fim do processo para ter o seu direito reconhecido, pois pode ser tarde demais.
Requer seja recebido o presente recurso, por estarem presentes todos os pressupostos de admissibilidade ao exame por esta corte de Justiça, sendo dado provimento, para determinar a reforma do despacho proferido pelo juízo “a quo” determinando liminarmente e inaudita altera parts a reversão da decisão agravada, determinando que o plano de saúde Unimed Cuiabá proceda com a imediata autorização para o tratamento médico e por consequência o fornecimento e liberação do medicamento de nome GNRH (Zoladex)- 10,8 mg enquanto perdurar o tratamento; Seja concedido efeito suspensivo ao r. decisão agravada, conforme previsão do inciso I do artigo 1.019 do CPC.
É o relatório.
Decido
A concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito almejado, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, caput.
Ademais, mostra-se ilegal a recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, como na hipótese vertente, pelo que se observa numa análise preliminar, conclui-se pela aparente probabilidade do direito invocado.
Também resta demonstrado o perigo de dano, uma vez que a concessão do pleito ao final da demanda poderá comprometer ou agravar ainda mais o quadro de saúde da parte autora.
Saliente-se também não haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista que, caso o pedido seja julgado improcedente, nada impede sejam restituídas as despesas tidas com o procedimento.
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar à parte ré que forneça à parte autora, no prazo máximo de 48h, o medicamento prescrito pelo médico “GNRH (Zoladex)- 10,8 mg”, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 60 (sessenta) dias.
Comunique-se ao juiz do feito, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator